Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004938-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO ADELIS GAUDENCIO DE SOUZA - CPF: 880.850.661-49 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FÁBIO MARRE FÉLIX (RECORRENTE), LUCAS MOURA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004938-77.2019.8.11.0000

RECORRENTE: FÁBIO MARRE FÉLIX

RECORRIDO: MPEMT - SINOP

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E FALSA IDENTIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA -
ALMEJADA
IMPRONÚNCIA
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O RECORRENTE O AUTOR DO CRIME - INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VERSÕES CONFLITANTES QUE TORNA IMPERIOSA A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o disposto no
caput
do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, mormente quando evidenciada da análise dos autos, a existência de versões conflitantes apresentadas pela defesa e acusação.

2. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004938-77.2019.8.11.0000

RECORRENTE: FÁBIO MARRE FÉLIX

RECORRIDO: MPEMT - SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Fábio Marré Felix
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal no 549-94.2014.811.0015, Código 197462 o pronunciou, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por pesar sobre ele as imputações dos crimes descritos nos arts. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II e art. 307, todos do CP (Num. 7347903).

Inconformada, em razões recursais, a defesa, via Defensoria Pública, objetiva a impronúncia do recorrente por entender que inexiste prova de ser ele o autor do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima
Lucas Moura de Souza
, sustentando, assim, a tese de negativa de autoria (Num. 7347916).

Apresentadas as contrarrazões (Num. 7347917), o MP pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo pronunciado.

Em juízo de retratação a decisão de pronúncia foi mantida (Num. 27879491).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo desprovimento do recurso, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença (Num. 30640985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004938-77.2019.8.11.0000

RECORRENTE: FÁBIO MARRE FÉLIX

RECORRIDO: MPEMT - SINOP

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, como próprio e tempestivo, deve ser conhecido.

Como sumariado, a defesa de
Fábio Marré Felix
, pleiteia a sua impronúncia (ou despronúncia), por ausência de prova, alegando que não há indícios suficientes que o apontem como o autor do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima
Lucas

Moura de Souza
.

Infere-se dos autos, que no dia 28 de setembro de 2013, por volta das 00h20min, na residência localizada na Q. 28, Lote 05, Vila América, na cidade e Comarca de Sinop/MT, o recorrente tentou matar
Lucas Moura de Souza
(à época com 16 anos de idade), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade; apurou-se que o acusado, a vítima e mais alguns amigos estavam em um churrasco na residência de Sandra, sendo que num determinado momento a vítima se dirigiu até os fundos da residência, oportunidade em que o acusado a seguiu e efetuou um disparo de arma de fogo na região abdominal da vítima, ocasião que esta conseguiu correr e, após pedir ajuda, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Após, o MP apresentou aditamento à denúncia para atribuir ao acusado a prática do crime de falsa identidade.

Julgada admissível a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia,
Fábio Marré Felix
foi pronunciado como incurso nas sanções dos arts. 121,
caput
, c/c 14, II e 307, todos do CP.

Ab initio
,

cabe transcrever o disposto no § 1o e no
caput
do art. 413 do CPP,
verbis
:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Sendo assim, a decisão de pronúncia deve indicar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e indícios que apontem o agente como autor da conduta descrita. Ela é um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando a análise adstrita, tão somente, a prova de materialidade e indícios de autoria, caso contrário, sobrepor-se-ia à competência do Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade e a autoria do crime, em princípio, encontram indícios no Boletim de Ocorrência (Num. 7347797), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Vivo – no 01.05.01.1369/2013/GML/MT, Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Num. 7347801), Relatório Policial (Num. 7347823) e depoimentos colhidos na fase indiciária, renovados em juízo.

Em seu interrogatório colhido na fase judicial, o recorrente confirmou que estava na residência de Sandra, onde ocorreu o delito, porém negou a prática do crime de tentativa de homicídio narrado na denúncia, no entanto, já que se encontrava no local, não dá sequer breve indicação quem seria o autor, apenas nega,
verbis
:

“(...) confirmou que estava na residência de Sandra no dia dos fatos; esclareceu que não conhecia a vítima, tampouco teria motivos para “tirar” a sua vida; esclareceu que não discutiu com ninguém no dia dos fatos; que, no momento do disparo, estava em frente à residência e não nos fundos, como aduziu a vítima; que nega veementemente a prática do crime descrito nos autos
”. (Resumo extraído da sentença – mídia digital Num. 7347922).

No que se refere aos testemunhos angariados no sumário de culpa, têm-se:

1)

Testemunha
Adriano de Oliveira Rodrigues

“(...) que estava na residência onde ocorreram os fatos, por ocasião de um “churrasco”; esclareceu que voltava de um jogo de futebol quando, a convite de Fábio, parou na casa de Sandra. Em relação ao crime descrito nos autos, informou que em determinada hora estava em frente à residência, na companhia de Edson, Fábio e a vítima, informando que Sandra havia entrado na residência para colocar seus filhos menores na cama; que acredita que a vítima sentiu vontade de urinar e foi em direção a casa, não sabendo precisar se havia entrado ou não; logo depois, ouviu o disparo de arma de fogo e saiu correndo; indagado se chegou a ajudar a vítima, este informou que não se recordava e que só se lembra de vê-lo sendo levado pelos Bombeiros; ao final, informou que os fundos da casa era um lugar ermo e escuro; por fim, disse que não houve nenhuma desavença no local, afirmando que o autor dos fatos não poderia ter sido o acusado Fábio, pois este estava com o depoente na frente da casa quando do disparo
”. (Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 7347922).

2)

Informante
Edson Marré Félix
(irmão do acusado):

“(...) confirmou que conhecia a vítima Lucas há cerca de 05 dias e que naquele determinado dia estava bebendo com este em uma borracharia, quando então foi convidado a “dar uma volta de moto”; que nessa volta, encontrou com seus amigos e seu irmão na casa de Sandra e resolveram ficar por ali mesmo bebendo; quanto ao crime, relatou que, em determinado momento, viu a vítima indo sentido aos fundos da casa, quando então ouviram os disparos; segundos depois, viu o referido correndo gritando “Ai, ai, ai, levei um tiro”, ocasião em que todos correram simultaneamente; por fim, afirmou que o acusado não poderá ser o autor do crime, pois o referido estava com eles na frente da casa
”. (Resumo da sentença – constante da mídia digital Num. 7347922).

3)

Testemunha
Sandra dos Santos Ferreira
:

“(...) esclareceu que recebeu a vítima em sua casa, mesmo não o conhecendo; afirmou que o referido chegou em companhia de Edson (seu conhecido) para beberem e que, no decorrer da noite, a vítima ficou conversando com sua filha (na época dos fatos com 14 anos), quando então a levou e o restante das crianças para dormirem. Quanto ao crime descrito nos autos, a testemunha não soube afirmar precisamente quem efetuou o disparto, sendo que estava no interior da residência, só sabendo afirmar que ouviu o disparo; ao sair, observou que já não havia mais ninguém, somente o Fábio; por fim, explanou que enquanto estava lá não presenciou nenhuma briga ou discussão entre o acusado e a vítim
a”. (Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 7347922).

Em que pese a tese apresentada pelo recorrente, no sentido de que não cometeu o disparo de arma de fogo contra a vítima, amparada nas declarações de
Adriano
,
Edson
e
Sandra
,

ela não o isenta de sua responsabilidade penal, frente as declarações da vítima, em ambas as fases procedimentais, apontando o acusado como o autor do disparo, inclusive, de acordo com as palavras da vítima, o acusado encostou a espingarda em sua barriga e efetuou o disparo.

Confira-se a narrativa detalhada da vítima, na fase extrajudicial:

“
QUE o declarante por ser menor de idade está sendo oitivado na presença de sua genitora LORENI MOURA; QUE referente a tentativa de homicídio sofrida no dia 27/09/2013, o declarante passa relatar que no dia do ocorrido, cito 27/09/2013, o declarante estava em uma residência localizada no bairro Vila América, em um churrasco; QUE relata que foi convidado para ir ao churrasco, por um colega de trabalho, sendo que o mesmo relata que trabalha como diarista na Borracharia do Maranhão, e o seu colega de trabalho, conhecido pelo apelido de vulgo “ALEMÃO”, não sabendo o declarante informar o nome dele, o convidou para ir a um churrasco conforme relatado acima; QUE o declarante relata que ao chegar no referido churrasco juntamente com o vulgo “ALEMÃO”, pode observar que o único conhecido do declarante era o vulgo “ALEMÃO”; QUE o declarante relata que chegou no churrasco por volta das 22h:00min, e que o fato ocorreu por volta das 22h30min; QUE relata
que cerca de meia hora após chegar no churrasco, o declarante foi para trás da residência, e o irmão do vulgo “ALEMÃO” de apelido vulgo “FABÃO”, o seguiu, e ficou escorado na parede observando, momento em que o vulgo “FABÃO” disse ao declarante “venha aqui”, e o declarante relata que foi, pois relata que fazia 05 (cinco) minutos que havia visto o vulgo “FABÃO”, relata que nunca tinha conversado com ele, e que foi até ele para ver o que ele queria; QUE relata que quando se aproximou do vulgo “FABÃO” ele pegou uma espingarda que estava em suas mãos, mas que até o momento o declarante não a tinha visto, e a encostou em sua barriga e efetuou um disparo, que ficou alojada em sua barriga
; QUE o declarante relata que após levar o tiro, saiu correndo, e relata que conseguiu chegar até perto de sua residência, quando o mesmo avistou um guardinha, e pediu socorro a ele, que chamou o corpo de bombeiros; QUE o declarante relata que não teve nenhuma richa com o vulgo “FABÃO”

até mesmo porque nunca tinha visto o mesmo em sua vida; QUE o declarante relata que não usa droga, e que nunca brigou em sua vida: QUE relata que não existe motivo nenhum para que o vulgo “FABÃO” pudesse ter feito isso com o mesmo; QUE o declarante relata que conhece o vulgo “ALEMÃO” há cerca de um ano, mas esclarece que nunca chegaram a saírem juntos para festas, relata que o contato que tinha com vulgo “ALEMÃO” era apenas no trabalho, pois trabalhavam juntos; QUE relata que conhecia “ALEMÃO” somente de vista, e que foram ter uma amizade, somente quando passaram a trabalhar juntos, há cerca de umas 2 (duas) semanas somente; QUE esclarece que vulgo “ALEMÃO” é irmão do vulgo “FABÃO”, mas relata que o vulgo “FABÃO”, o mesmo nunca tinha visto ele antes, ou seja, não o conhecia; QUE o declarante relata que após o ocorrido, ficou sabendo por meio de populares, que a família deles tem a fama de bravos, e que por qualquer coisa, já brigam com as outras pessoas, e que inclusive, falaram também que o vulgo “FABÃO” já matou uma pessoa no Vila Mariana, com 3 (três) tiros pelas costas; QUE o declarante relata que o vulgo “FABÃO” anda com uma motocicleta titan ano 1997/1998, de cor azul ou esverdeado; QUE relata também que ficou sabendo que o vulgo “FABÃO” reside em uma chácara de no 29, no Boa Vista; QUE o declarante relata que o fato ocorreu na casa de uma mulher de nome SANDRA DE TAL,

e que o vulgo “FABÃO” e vulgo “ALEMÂO” vivem na casa dela; QUE relata o declarante que conheceu essa mulher de nome SANDRA somente no dia do ocorrido; (...)
”. (Num. 7347798). (s.n.).

Em Juízo, a vítima confirmou:

“(...) que fora convidado, pelo seu colega de trabalho, vulgo “Alemão” para ir a uma confraternização na casa de Sandra. Em relação ao crime, este informou que sentiu vontade de urinar, momento em que foi até aos fundos da residência, quando então ouviu Fábio o chamar e sem saber de suas intenções, foi até o acusado. Chegando bem próximo, foi alvejado por um tiro no abdômem e com medo de ser baleado novamente correu até chegar próximo de sua casa. Não tendo mais forças, parou em uma determinada rua, sendo auxiliado pelo Adriano, até o momento em que os bombeiros chegaram. (...)
” (Trecho retirado da sentença em conformidade com a mídia digital Num. 7347922).

Da análise das provas até então produzidas, em que pese não constar nos autos que a arma foi localizada e apreendida, é possível concluir que a materialidade e os indícios de autoria se encontram permeados nos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima, pelo Prontuário Médico - Num 7347808, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Vivo – no 01.05.01.1369/2013/GML/MT, Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Num. 7347801), determinantes das circunstâncias em que ocorreram o ilícito penal,

sendo o quanto basta para que o acusado seja pronunciado, de forma que, eventuais dúvidas deverão ser apreciadas com maior profundidade pelo corpo de jurados.

Como dito em linhas volvidas, conforme dispõe o
caput
do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior minudência pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

Isso porque, reza o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da CFR que incumbe aos jurados o julgamento dos crimes dolosos contra à vida.

Justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza
mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige do juízo a certeza necessário para a condenação.

Esclarece Paulo Rangel, a respeito da natureza jurídica da decisão de pronúncia:

"
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
" (
in
Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

Ao que tudo indica, as provas colhidas nesta etapa processual são fortes o bastante para formação do liame subjetivo necessário para a configuração da autoria, o que torna de plano, inviável a impronúncia postulada pelo acusado.

Portanto, evidenciada da análise dos autos, a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, fazendo-se necessária uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

No que tange ao crime conexo de falsa identidade, entende-se que deve seguir a mesma sorte do crime doloso contra a vida, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP.

Sobre a matéria debatida, colhe-se o seguinte aresto de contexto similar:

“(...)
3. Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão.
” (TJSC: Recurso em Sentido Estrito n. 0016450-13.2017.8.24.0023, Rel. Des. PAULO ROBERTO SARTORO, Primeira Câmara Criminal, J. 13-09-2018).

Portanto, diferentemente do que afirma a defesa, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Reitera-se que é vedado ao togado adentrar no mérito do elemento subjetivo acerca da conduta do agente nesta fase processual, de modo que as controvérsias existentes reforçam a necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, em razão da garantia constitucional da soberania do Júri Popular.

Assim, nenhuma alteração se impõe à r. decisão judicial objurgada, mantendo-se a pronúncia de
Fábio Marré Felix
, pela prática dos crimes definidos nos arts. 121,

caput
, c/c 14, inciso II e 307, todos do CP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular.

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020